Tribunal: TJDFT
Processo: 0714940-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. BANCA EXAMINADORA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por candidato eliminado em concurso público contra acórdão que rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, negou provimento à apelação e manteve a sentença de improcedência. O embargante sustentou omissões e contradições quanto à motivação da banca examinadora, ao cumprimento da regra de dupla correção, à necessidade de prova pericial técnica e à possibilidade de nova correção administrativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição nos pontos suscitados; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração configuram uso protelatório do recurso, justificando a aplicação de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. O acórdão embargado examinou expressamente a suficiência das justificativas da banca examinadora, a observância da regra editalícia de dupla correção e a motivação apresentada para cada critério de avaliação, afastando a alegação de omissão.
5. A desnecessidade da prova pericial foi fundamentada na natureza jurídica da controvérsia, limitada ao controle de legalidade do ato administrativo, de competência exclusiva do magistrado.
6. A pretensão de nova correção da prova pelo Judiciário foi rejeitada em razão da separação de poderes e do princípio da isonomia entre candidatos, tendo o colegiado ressaltado os limites do controle jurisdicional fixados pelo Tema 485/STF.
7. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir fundamentos do acórdão ou obter efeitos infringentes, devendo restringir-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
8. A oposição do recurso sem indicação consistente de vícios revela intuito manifestamente protelatório, legitimando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Multa de meio salário-mínimo aplicada em razão do caráter protelatório.
Tese de julgamento:
1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão examina expressamente os pontos suscitados, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte.
2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à obtenção de efeitos infringentes.
3. A oposição de embargos sem apontamento concreto de obscuridade, omissão ou contradição configura intuito protelatório, sujeitando o embargante à multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.